Tribunal: TJMT
Processo: 1028040-46.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028040-46.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANA SARMENTO SILVA - CPF: 057.477.106-99 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 DIAS PREVISTOS EM LEI. DIFERENÇA RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2023. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que, em Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por servidora pública estadual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 de férias sobre o período de 15 dias, relativos ao exercício de 2023. A autora alegou que, embora a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 lhe assegure 45 dias de férias anuais, o cálculo do terço constitucional tem sido feito sobre apenas 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de 1/3 de férias sobre a integralidade dos 45 dias previstos na legislação estadual aplicável à servidora pública da educação básica; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, houve pagamento integral do terço de férias referente ao período aquisitivo de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de férias deve incidir sobre os 45 dias assegurados pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, conforme tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema nº 4) do TJMT, aplicável aos professores da educação básica em efetivo exercício.

A sentença baseia-se em documentação idônea e demonstra que, para o exercício de 2023, o pagamento realizado foi inferior ao valor correspondente ao terço de 45 dias, sendo, portanto, devida a diferença.

O recorrente não produziu prova apta a infirmar a conclusão do juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas da situação fática específica da autora.

A correta aplicação dos consectários legais observou os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pela EC nº 113/2021, mantendo-se dentro da legalidade e proporcionalidade exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional de 1/3 de férias dos professores da rede pública estadual de ensino do Mato Grosso deve incidir sobre os 45 dias de férias previstos na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

A ausência de prova do pagamento integral do terço constitucional autoriza a condenação do ente público ao pagamento da diferença relativa ao período aquisitivo devido.

R E L A T Ó R I O

DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 291177369) em face da r. sentença (ID 291177367 e 291177368), proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por
DAIANA SARMENTO SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A pretensão autoral, deduzida na exordial (ID 291176494), consistia na condenação do ente público ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 de férias, incidente sobre o período de 15 (quinze) dias, relativamente aos anos de 2023 e 2024.

A autora, servidora pública efetiva no cargo de Professora da Educação Básica, sustenta que, embora a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 lhe assegure o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, o Estado do Mato Grosso realiza o cálculo do terço constitucional sobre a base de apenas 30 (trinta) dias, suprimindo a parcela referente aos 15 (quinze) dias de recesso letivo intermediário.

O douto magistrado sentenciante, após analisar o acervo probatório, notadamente os holerites colacionados (ID 291176499 e 291177350), e com supedâneo na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema nº 4 deste Egrégio Tribunal, acolheu em parte a pretensão. Reconheceu o direito da servidora ao cômputo do terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias, mas, na análise do caso concreto, verificou que o pagamento referente ao período aquisitivo de 2023 fora realizado de forma parcial e que a postulação atinente ao período de 2024 era prematura.

Destarte, condenou o Estado a adimplir a diferença devida para o período aquisitivo de 2023, com os devidos consectários legais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso, pugnando pela reforma integral do julgado.

Em suas razões recursais (ID 291177369), sustenta, em síntese, que passou a efetuar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias a partir do ano de 2022, em decorrência de determinação em ação coletiva, o que tornaria o pleito autoral improcedente.

Aduz, ainda, que os valores referentes ao terço sobre 30 (trinta) dias foram devidamente quitados.

Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 291177374), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

DA FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, contudo, entendo que a insurgência do ente estatal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A análise detida dos autos revela que o juízo
a quo
proferiu decisão tecnicamente escorreita, fundamentada na legislação de regência e em consonância com o entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, não havendo, nas razões recursais, qualquer argumento robusto o suficiente para infirmar suas conclusões.

Da Delimitação da Controvérsia Recursal e da Insubsistência das Razões do Apelante

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, em essência, à verificação do acerto da sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2023.

O recorrente edifica sua tese defensiva sobre uma premissa fundamentalmente equivocada: a de que o início do pagamento administrativo da verba em 2022 seria, por si só, suficiente para exonerá-lo da obrigação referente ao exercício de 2023.

Tal argumento constitui um manifesto
non
sequitur
.

O fato de a Administração Pública ter iniciado o adimplemento de uma obrigação em determinado marco temporal não presume, de forma absoluta e irrefutável, que todos os pagamentos subsequentes foram realizados de maneira correta e integral.

A questão a ser dirimida não é se o Estado
paga
ou
não paga
a verba, mas se, no caso concreto e para o período específico vindicado pela autora, o pagamento foi efetuado em sua totalidade.

O magistrado sentenciante, com notável acuidade, não ignorou a possibilidade de pagamento, mas, ao contrário, debruçou-se sobre a prova documental para aferir a sua exatidão.

Conforme consta expressamente na sentença (ID 291177367), "as provas dos autos demonstram que em relação ao período aquisitivo de 2023 houve o pagamento, na forma de adiantamento, de R$ 2.127,80, ou seja, valor inferior ao terço de férias sobre 45 dias".

O recorrente, em sua peça de apelo, limita-se a fazer alegações genéricas sobre sua política de pagamentos, sem, contudo, apresentar qualquer contraprova específica – como um demonstrativo financeiro detalhado ou um holerite complementar – que desconstitua a conclusão fática do juízo de origem.

A sua argumentação carece, portanto, de lastro probatório e não enfrenta o fundamento central da decisão vergastada.

Do Incontroverso Direito ao Adicional de 1/3 sobre 45 Dias de Férias e da Correta Análise Probatória pelo Juízo de Origem

O direito material que ampara a pretensão da recorrida é de clareza solar e não comporta maiores digressões.

A Lei Complementar Estadual nº 50, de 1º de outubro de 1998, em seu artigo 54, é inequívoca ao estabelecer que o professor em efetivo exercício gozará de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos em dois períodos.

O artigo 55, por sua vez, determina que será pago um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração "correspondente ao período de férias", sem qualquer restrição ou limitação a 30 dias.

Ademais, a matéria encontra-se definitivamente pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema nº 4), que fixou a seguinte tese jurídica:

“O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Diante de um direito legalmente previsto e jurisprudencialmente consolidado, a análise judicial desloca-se do plano da interpretação da lei para o plano da verificação dos fatos.

Competia ao Estado, na condição de réu, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ou seja, cabia-lhe demonstrar, de forma cabal, que o pagamento do terço de férias para o período aquisitivo de 2023 foi realizado em sua integralidade.

Todavia, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus.

A sentença, ao contrário, baseou-se na prova documental produzida pela própria autora (ID 291176499 e 291177350), que indicava o pagamento a menor.

A condenação ao pagamento da
diferença
é, portanto, a consequência lógica e jurídica da ausência de prova da quitação integral, revelando-se uma medida de justiça e de estrita observância ao ordenamento jurídico.

A decisão do juízo de primeiro grau é, nesse aspecto, tecnicamente irrepreensível.

Da Manutenção dos Consectários Legais

Por fim, cumpre registrar que a sentença estabeleceu de forma correta os critérios de atualização monetária e juros de mora, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e com as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo, também neste ponto, qualquer reparo a ser feito.

A decisão demonstra prudência ao condenar o ente público apenas ao que foi devidamente comprovado, indeferindo o pleito relativo a período aquisitivo ainda não concluído, o que reforça seu acerto e equilíbrio.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porquanto tempestivo e adequado, mas, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter
incólume
a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025